Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-32.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. SEGURADORA. SUBROGAÇÃO EM DIREITOS E GARANTIAS. INCIDÊNCIA DO CDC. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou improcedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora na reparação de danos em equipamentos elétricos do segurado.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.
3. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
4. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
5. Apelação conhecida e desprovida.